Tribunal: TJMT
Processo: 1010619-85.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010619-85.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MAYNE BARROS DA SILVA - CPF: 893.757.502-72 (APELANTE), FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA GARCIA - CPF: 002.957.701-20 (ADVOGADO), CASSIO BRUNO CASTRO SOUZA - CPF: 964.483.422-49 (ADVOGADO), CAROLINE GARCIA DE SOUZA - CPF: 008.428.782-97 (ADVOGADO), DARTAGNAN DONOSO - CPF: 325.426.152-68 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (APELADO), MICHELLE MENDES MAIA MARTELLI - CPF: 899.180.881-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A À AMPLA DEFESA – CONFIGURADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 477, § 2º, DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O perito tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do Ministério Público.

Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAYNE BARROS DA SILVA e DARTAGNAN DONOSO
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de
RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA VÁRZEA GRANDE SPE LTDA
, que julgou improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC e, por conseguinte, revogou a liminar concedida. Condenou a parte autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.

Alegam preliminarmente nulidade da sentença por desrespeito ao devido processo legal probatório e ao contraditório, sob o argumento de que a Perita não foi intimada a responder os quesitos complementares tal qual requerido pelos apelantes.

No mérito, aduzem que os documentos juntados na inicial evidenciam a presença de anomalias na construção entregue aos apelantes pelos requeridos, destacando-se a presença de um vício oculto proveniente da execução do projeto imobiliário.

Sustentam que o laudo pericial, apesar de sua incompletude, traz evidencias que sustentam a responsabilidade dos requeridos.

Narram que os requeridos, ao entregarem um imóvel acometido por vícios ocultos, causaram prejuízos de ordem patrimonial e extrapatrimonial aos requerentes.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para invalidar a sentença, por violação ao princípio do devido processo legal, ao contraditório e ao dever de fundamentação. Subsidiariamente, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença para que se condene as requeridas a (i) reparar os danos patrimoniais sofridos a partir da execução de obras destinadas a refazer ou substituir a rede de drenagem do terreno, bem como obras voltadas à compactação do solo e à reconstrução do muro de contenção e reformar todos os danos existentes em sua unidade imobiliária, de forma a torná-la apta para uso, conforme projetos apresentados aos órgãos competentes, sob pena de condenação em perdas e danos; (ii) pagar aluguéis equivalentes a R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista a impossibilidade de uso do imóvel (inabitabilidade) por motivo alheio à vontade do comprador, desde o momento em que os requerentes foram impossibilitados de usar seu imóvel (29/10/2019 a março/2020) e pelo tempo que durar a privação (aluguéis vincendos); (iii) pagar indenização por anos extrapatrimoniais, em montante equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (iv) inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 208175755, requerendo a revogação do benefício da justiça gratuita e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – (PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os apelantes requerem, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, sob o argumento de que a Perita não foi intimada a responder os quesitos complementares tal qual requerido pelos apelantes.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que MAYNE DA SILVA DONOSO e DARTAGNAN DONOSO ajuizaram a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA VÁRZEA GRANDE SPE LTDA, aduzindo, em síntese, que adquiriram em 14/09/2018 das requeridas o imóvel nº 524, localizado no Condomínio Residencial Terra Nova, em Várzea Grande/MT.

Sustentaram que foram realizadas vistorias e laudos em decorrência do aparecimento de rachaduras e deslocamentos de paredes e piso no referido condomínio, tendo a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil constatado que o problema estrutural dos imóveis é gravíssimo, decorrentes de falhas na construção do muro de contenção, bem como em razão da composição do solo do aterramento ter sido feito sem sistema de drenagem, com solo inadequado para edificação e sem muro de arrimo, o que tem ocasionado séria instabilidade do local em determinada parte do terreno.

Assim, pugnaram pela concessão de tutela de urgência para que as requeridas reparem os danos patrimoniais sofridos, executando obras destinadas a refazer ou substituir a rede de drenagem do terreno, bem como obras voltadas à compactação do solo e à reconstrução de contenção e reformar todos os danos existentes em sua unidade imobiliária para torna-la apta para uso, bem como seja determinado às requeridas que paguem aluguéis equivalentes à R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão da instabilidade do imóvel, pelo tempo que em que durar a privação.

No mérito, postularam pela condenação das requeridas obrigando-as a reparar os danos no imóvel e pagamento de aluguem, além da condenação em danos morais.

Na decisão de ID nº 208176203 foi deferida a justiça gratuita aos autores e deferida parcialmente o pedido de tutela de urgência determinando que as requeridas arcassem com o pagamento de aluguéis aos autores.

As requeridas apresentaram contestação no ID nº 208176247, suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva e prescrição. No mérito, requereram a improcedência da ação.

Os autores impugnaram a contestação no ID nº 208176666.

Proferido despacho saneador no ID nº 208176674, foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva e rejeitada a preliminar de prescrição, fixados os pontos controvertidos e deferida a prova pericial.

O laudo pericial foi juntado no ID nº 208175738.

A parte requerida se manifestou no ID nº 208175744, pela sua parcial concordância, requerendo a intimação da Perita para, em laudo complementar, prestar esclarecimentos.

Por sua vez, a parte autora se manifestou no ID nº 208176778, pela sua parcial concordância, requerendo seja a Perita intimada para, em laudo complementar, prestar esclarecimentos.

Não obstante e sem que houvesse pronunciamento a respeito da impugnação ao laudo pericial e pedido de esclarecimentos ao
expert
, sobreveio sentença julgando improcedente a ação.

Nesse contexto, tem-se que ao deixar de se manifestar sobre a impugnação e prestar esclarecimentos, o douto magistrado singular incorreu em evidente cerceamento de defesa e na própria negativa de prestação jurisdicional.

Ora, se a parte veicula alguma pretensão, cabe ao Juiz apreciá-la, ainda que para dizer incabível ou mesmo improcedente, sob pena de vulneração ao princípio da indeclinabilidade da jurisdição.

Sobre o tema, a lição de NELSON SANTOS:

"(...). De fato, a explicitação dos motivos da decisão possibilita conhecer os raciocínios realizados pelo juiz e, por conseguinte, viabiliza o eficiente manejo dos recursos.

O dever de fundamentar as decisões judiciais possui, atualmente, status constitucional (ver art. 93, IX, da CF) e configura garantia inerente ao Estado Democrático de Direito. Com efeito, não tivesse o juiz o dever de indicar os motivos de suas decisões, estaria aberto o caminho aberto para o despotismo e as arbitrariedades". (Código de Processo Civil Interpretado, Coordenador Antônio Carlos Marcato, São Paulo: Atlas, 2004, p. 435).

Ademais, não se pode olvidar que o pedido de esclarecimentos ao perito constitui direito assegurado às partes, a teor do que preceitua o art. 477, § 2º, do CPC/15,
in verbis:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º
O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto
:

I -
sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público
;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.”

Destarte, uma vez caracterizado o cerceamento de defesa, surge a necessidade de desconstituição da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o perito seja intimado para prestar os esclarecimentos solicitados.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
ESCLARECIMENTO SOBRE LAUDO PERICIAL
.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DA RESPOSTA DO PERITO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO
.
RECURSO PROVIDO
. 1. Os esclarecimentos prestados pelo perito são parte integrante do laudo pericial, devendo as partes ser intimadas, sob pena de cerceamento de defesa. 2. No caso concreto, não houve a intimação das partes para se manifestar acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito. Inquestionável, o cerceamento de defesa, pois foram violados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, circunstância que determina a sua nulidade e exige o retorno à origem para regular andamento do feito. 3. Sentença anulada. 4. Recurso provido.”

(TJ-MT - AC: 00014137620188110053, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia.

Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença.”-

(N.U 0006318-83.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023) (destaquei)

Por fim, há que ser mantida a concessão da assistência judiciária aos apelantes, visto que, não obstante aleguem as apeladas a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxeram para os autos nenhuma prova contundente a rechaçar a gratuidade inicialmente deferida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, em consequência, anulo a sentença, devendo os autos retornar à origem a fim de que seja o perito intimado para prestar os esclarecimentos solicitados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024